Tribunal: TJDFT
Processo: 0728519-21.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0728519-21.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DIVINO FURTADO DE OLIVEIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO A fim de viabilizar a análise do pedido de antecipação da tutela recursal, intime-se o recorrente para dizer, em 48 horas, se a parte recorrida já forneceu o procedimento em saúde pleiteado neste processo. Daniel Felipe Machado Relator(*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.